Tribunal: STF
Processo: Rcl 72617
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI Nº 4.886, DE 1965. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RE Nº 606.003/RS - TEMA RG Nº 550. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda., contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0000871-73.2023.5.12.0031, que teria inobservado decisões vinculantes desta Suprema Corte, exaradas no julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, da ADI nº 5.835/DF, do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725) e do RE nº 606.003-RG/RS (Tema nº 550 RG). 



    2. A reclamante narra que, na origem, é ré na ação trabalhista movida por Carlos Eduardo do Prado Vieira, pela qual visa ao reconhecimento de vínculo empregatício. Informa que, por meio de sentença consideraram-se preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº  4.866, de 1965, caracterizada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Relata que a decisão, entretanto, foi reformada pelo TRT da 12ª Região.



    3. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, determinando-se a cassação da decisão reclamada “no que se refere a competência da Justiça do Trabalho para julgar relação comercial de prestação de serviços de representação comercial, determinando a tal juízo a integral observância da decisão de mérito da ADC 48, da ADPF 324 e dos temas 550 e 725 de repercussão geral e, consequentemente, o encaminhamento dos autos à Justiça Comum”.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    7. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ainda, de determinar a citação do beneficiário, haja vista que a controvérsia submetida à apreciação, nesta via, afeta à incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para dirimir a questão subjacente, perfaz matéria de ordem pública, sendo que o § 3º do art. 485 do CPC preconiza que “o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.



    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, a diversos precedentes qualificados desta Corte, dentre os quais o paradigma firmado no RE nº 606.003/RS, leading case do Tema nº 550 da sistemática da Repercussão Geral, cuja ementa e tese ostentam as seguintes redações:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA, REGIDO PELA LEI nº 4.886/65. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO PREVISTA NO ART. 114, CF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 



    2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 



    3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição.



    4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 



    5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    (RE nº 606.003/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 14/10/2020; destaques acrescidos).



    9. No processo em análise, o TRT da 12ª Região acolheu a preliminar arguida no recurso ordinário interposto pelo autor de demanda trabalhista, parte ora beneficiária, reconhecendo a competência daquela Justiça especializada para julgamento da lide, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 16, p. 3; destaques no original):



    “(...) PRELIMINAR



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO X REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA



     O Juízo a quo, diante dos documentos juntados aos autos, reconheceu a mera prestação de serviços pelo autor às rés como representante comercial, nos termos da Lei nº 4.866/65 e arts 710 a 725 do Código Civil, e, por conseguinte, a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente lide.



    O autor, por sua vez, requer o reconhecimento da existência de vínculo empregatício entre as partes, alegando simulação de uma relação civil/comercial entre pessoas jurídicas (representação comercial), nos termos do art. 114, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como a condenação das rés ao pagamento das verbas trabalhistas decorrentes do vínculo empregatício alegado. Assim, requer o reconhecimento da competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente lide, bem como o seu cerceamento de defesa, porquanto o Juízo a quo não teria lhe proporcionado a oportunidade de comprovar, por meio de prova oral, a existência do vínculo empregatício alegado. 



    Inicialmente, a pejotização consiste na contratação de trabalhador por meio de pessoa jurídica constituída, fraudando a legislação trabalhista e atraindo a incidência do disposto no art. 9º da CLT.



    (...)



    No caso dos autos, o autor requer o reconhecimento da existência de vínculo empregatício entre as partes e a invalidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes, motivo pelo qual compete a esta Justiça Especializada averiguar, no caso concreto, se estão presentes os requisitos previstos no art. 3º da CLT ou até mesmo do art. 9º do referido diploma legal, quando constatados elementos caracterizadores de fraude à legislação trabalhista.



    (...)



    Nesse diapasão, ao contrário do entendimento do Juízo a quo, o fato de ter sido juntado aos autos contrato de representação comercial (ID. 02785a2), bem como as obrigações fiscais e previdenciárias decorrentes, inclusive RPA s (ID. e7af7ce) e recolhimentos de contribuições previdenciárias como autônomo pelo autor, por si só, não comprova que a relação existente entre as partes, de fato, foi comercial e que não teria havido a fraude alegada pelo trabalhador. 



    Assim, reconheço a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente demanda, motivo pelo qual os autos devem retornar à origem a fim de que seja reaberta a instrução processual, sob pena de haver cerceamento de defesa.



    Nesse sentido há precedente desta Relatora: 0000278-44.2022.5.12.0010 (RORSum). 



    Saliento, por fim, que não há contrariedade às decisões proferidas na ADPF 324, na ADC 48 e Tema 725 da sistemática da Repercussão Geral, dentre outros, especialmente quando o contrato civil ou comercial é regido por lei própria, como no caso dos salões de beleza (ADI 5.625 que declarou constitucional a Lei n. 13.352/16), motorista autônomo (ADC 58 declarou constitucional a Lei n. 11.442/07) e representante comercial (Tema 550 da Repercussão Geral), porquanto a validade do contrato firmado entre as partes a título de representação comercial ainda está sendo discutida.“



    10. Entretanto, a partir da análise dos autos e das informações reportadas na própria decisão reclamada, verifica-se que a relação jurídica regente da prestação de serviços havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 4.886, de 1965.



    11. Nota-se, inclusive, que constou do voto divergente, proferido pelo Desembargador Hélio Bastida Lopes no âmbito da decisão reclamada (e-doc. 16, p. 6), que “as partes firmaram contrato de representação comercial (ID. 02785a2), bem como as obrigações fiscais e previdenciárias decorrentes, emitindo o autor os RPAs (ID. e7af7ce) e recolhendo o INSS como autônomo, tanto que permaneceu em benefício previdenciário no período de 13/10/21 a 04/01/23 (ID. 1bf8f58)”. Por isso mesmo, Sua Excelência propôs a manutenção da sentença que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho e determinou a remessa do feito à Justiça comum. Todavia, sua posição foi vencida.



    12. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo de representação comercial, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 4.886, de 1965, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.



    13. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada pela Suprema Corte a natureza comercial da relação jurídica estabelecida entre representante e representada comerciais, com base na Lei nº 4.886, de 1965,  a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual — inclusive a validade da avença — não é da Justiça especializada, mas, sim, da Justiça comum. 



    14. Ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento, em reconhecer, na hipótese em análise, a  inobservância ao que firmou esta Corte ao examinar o mérito do Tema nº 550 do ementário da Repercussão Geral. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    3. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 



    4. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. Nessa medida, sendo a reclamação constitucional ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF, não se faz necessário o pedido expresso de remessa dos autos à Justiça Comum, uma vez que a providência adotada buscou concretizar a tese de observância obrigatória que guarda identidade com a temática debatida nos autos. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 65.546-AgR/DF, Rel.  Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 26/06/2024; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 69.421-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 23/08/2024; grifos acrescidos).



    15. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 67.399/BA (Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/05/2024, p. 23/05/2024); Rcl nº 71.179/PE (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/09/2024, p. 02/10/2024); e Rcl nº 72.785/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/10/2024, p. 18/10/2024).



    16. Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento do RE nº 606.003/RS (Tema nº 550 do ementário da Repercussão Geral) pela autoridade reclamada.



    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator